Tribunal: TJPA
Processo: 0023067-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023067-85.2009.8.14.0301

APELANTE: DARILENE DA SILVA SANTOS, ADLIR AMARAL QUARESMA

APELADO: DEIVISON FLAVIO COSTA AZEVEDO, SAFRA LEASING S/A-ARREND. MERCANTIL, SNACKS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023067-85.2009.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTES:
SNACKS DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA e

DEIVISON FLÁVIO COSTA AZEVEDO

ADVOGADO:
ADAILSON JOSÉ SANTANA (OAB/PA nº. 11.487)

APELANTE:
BANCO SAFRA S.A.

ADVOGADA:
LUCIANA MARTINS DE A. AMARAL SOARES (OAB/PE nº. 26.571)

APELADOS:
DARILENE DA SILVA SANTOS e

ADLIR AMARAL QUARESMA

ADVOGADA:
ANA PAULA CAVALCANTE N. DA COSTA (OAB/PA nº. 14.886)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO.
PRELIMINAR REJEITADA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SAFRA S.A. ARRENDANTE NÃO TEM RESPONSABILIDADE SOBRE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE PROVOCADO PELO VEÍCULO ARRENDADO. PRECEDENTES.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 485, VI, DO CPC.
MÉRITO
. CULPA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DAS LEIS DE TRÂNSITO POR PARTE DO APELANTE CONDUTOR DO VEÍCULO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA APONTAR A CULPA DO RÉU. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO AO DANO MATERIAL (DANOS EMERGENTE E LUCROS CESSANTES) EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
ACOLHER a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
suscitada pelo BANCO SAFRA S.A., e
CONHECER e DAR PARIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação manejado por SNACKS DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA e DEIVISON FLÁVIO COSTA AZEVEDO, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
SNACKS DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA, DEIVISON FLÁVIO COSTA AZEVEDO
e por
BANCO SAFRA S.A.,
nos autos da
Ação de Indenização Decorrente de Ato Ilícito,
que lhes move
DARILENE DA SILVA SANTOS e ADLIR AMARAL QUARESMA,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Narra a exordial
(Id. 16680553),
que no dia 09/12/2008 o caminhão Volkswagen, modelo VW/16.200, placa KDW-4927, de propriedade da autora, trafegava pela Rodovia BR 316, no sentido Marituba/Ananindeua, quando foi atingido por uma motocicleta Honda CBX 250, placa JTX-7268, conduzida por Alan Carlos da Silva de Lima, causando um incêndio que destruiu os veículos envolvidos.

Aduziu ainda, que o acidente foi provocado pelo veículo Ford Fusion, placa JWB-4298 de propriedade da requerida Snacks do Brasil Indústria Ltda, conduzido por Deivison Flávio Costa Azevedo, que tentou ultrapassar pela direita, vindo a atingir a motocicleta e arremessá-la em direção ao caminhão.

Requereu indenização por danos morais e patrimoniais.

Em contestação
(Id. 16680566)
o requerido BANCO SAFRA S.A. arguiu preliminarmente sua ilegitimidade, já que é meramente arrendante do veículo para a empresa Snacks do Brasil Indústria Ltda e, no mérito, aduziu a excludente de responsabilidade por fato de terceiro e a inexistência de dano.

Os requeridos SNACKS DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA e DEIVISON FLÁVIO COSTA AZEVEDO ofereceram contestações
(Id. 16680569 e 16680574),
requerendo o chamamento ao feito de Alan Carlos da Silva Lima, condutor da motocicleta e denunciando à lide a Seguradora Bradesco Seguros e Previdência S.A. No mérito, defenderam, em suma, a culpa exclusiva de terceiro e inexistência de danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 16680602)
, julgando a ação procedente, reconhecendo a responsabilidade solidária dos requeridos, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 98.041,26), lucros cessantes (R$ 120.000,00) e danos morais (R$ 8.000,00).

Inconformados, os requeridos Snacks do Brasil Indústria Ltda e Deivison Flávio Costa Azevedo interpuseram recurso de Apelação
(Id. 16680610)
, aduzindo, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, e, no mérito, a culpa exclusiva de terceiro.

Também foi interposta Apelação pelo Banco Safra S.A.
(Id. 16680619)
, defendendo preliminarmente sua ilegitimidade passiva por ser meramente arrendante do veículo envolvido no acidente, e, no mérito, a ausência de requisito da responsabilidade civil, não comprovação dos danos emergentes e lucros cessantes e inexistência de dano moral.

Foram apresentadas contrarrazões
(Id. 16680617 e 16680635)
pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

Recursos recebidos no duplo efeito
(Id. 16742499).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, com preparos devidamente comprovados.

Ainda em sede de juízo de admissibilidade, os apelados, em contrarrazões, alegam que os recorrentes não impugnaram especificamente os termos da sentença, deixando de observar o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.

Não assiste razão aos recorridos.

Ao contrário do alegado, verifica-se que os apelantes, em suas razões, impugnaram os termos da sentença, apontando os argumentos que entendem cabíveis ao convencimento do juízo a fim de reformar a decisão do juízo
a quo
.

Dessa forma, não há violação ao princípio da dialeticidade, pelo que,
REJEITO
a prejudicial e, uma vez preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
conheço dos recursos
.

II. PRELIMINARES

2.1. CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões, SNACKS DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA e DEIVISON FLÁVIO COSTA AZEVEDO suscitam a nulidade da sentença com base no cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada às partes, a produção de provas.

Alegam que, em contestação pugnaram por todos os meios de prova permitidos, porém o juízo não permitiu sua produção.

De pronto, adianto que não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre lembrar que o feito iniciou e transcorreu a maior parte de sua instrução durante a vigência do Código de Processo Civil de 1973.

Da análise dos autos, verifico que, após as contestações, o juízo deferiu o chamamento ao processo do litisconsorte passivo Sr. Alan Carlos da Silva de Lima e do litisdenunciado Bradesco Seguro e Previdência (Id. 16680577 – pg. 22), conforme requerimento dos apelantes, determinando o pagamento das custas para a citação de ambos (Id. 16680578 – pg. 5), o que não foi cumprido (Id. 16680578 – pg. 7), pelo que o juiz considerou a desistência do pedido e designou a audiência prevista no art. 331, do CPC/73 (Id. 16680579 – pg. 2).

Ante à ausência das partes e seus representantes na audiência designada, o magistrado deferiu as provas já produzidas, considerou inexistência de novas provas a serem apresentadas e anunciou o julgamento antecipado da lide (Id. 16680582 – pg. 4), tudo em consonância ao que dispõe o art. 331,
caput
e §2º, do CPC/73,
in verbis:

Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes e a causa versar sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual as partes serão intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto com poderes para transigir.

(...)

§2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário.

Observa-se ainda, que da decisão proferida em audiência não houve insurgência de qualquer das partes, inclusive, em petição formulada posteriormente pelos próprios apelantes (Id. 16680590 – pg. 4), foi requerida reconsideração exclusivamente em relação à desistência da citação dos litisconsortes ao processo, nada mencionando sobre a não produção de novas provas e anúncio de julgamento antecipado.

Cumpre ressaltar, que na decisão indeferindo o pedido de reconsideração, novamente foi anunciado o julgamento do feito (Id. 16680601), sem que as partes tivessem se manifestado contrariamente (Id. 16680601).

Portanto, não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa dos apelantes, já que foi sua ausência injustificada na audiência designada que resultou na não produção de novas provas, além de ter se quedado inerte no momento oportuno para insurgir-se contra a decisão nela proferida e o julgamento antecipado da lide, restando preclusa seu questionamento apenas em sede recursal.

Isto posto, não restou configurado qualquer cerceamento de defesa, pelo que
REJEITO
a preliminar.

2.3. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SAFRA S.A.

O BANCO SAFRA S.A, por sua vez, defende preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que é meramente arrendante do veículo envolvido no acidente.

Alega, ainda, ter ocorrido erro por parte do juízo de origem ao reconhecer sua responsabilidade solidária considerando-o como seguradora.

De fato, da leitura da sentença de origem, verifica-se que o juízo de piso ao reconhecer a legitimidade passiva do ora apelante, o fez sob a justificativa de que estaria “
vinculada ao liame subjetivo da relação passiva desta ação porque na figura de
seguradora
tem o dever de cobrir o sinistro em relação a todos os acidentados
” (Id. 16680602 – pg. 2).

Entretanto, incorreu em erro o magistrado, pois a seguradora do veículo – no caso, BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA –, não chegou a compor a lide, posto que sua citação nunca foi efetivada pela ausência de pagamento das custas, conforme decisão Id. 16680579 – pg. 2.

Em relação ao apelante, resta comprovado nos autos que, em 21/12/2007, celebrou contrato de arrendamento mercantil com a requerida Snacks do Brasil Indústria Ltda, tendo como objeto o veículo Ford Fusion, chassi 3FAHP08Z68R122204, conforme contrato Id. 16680577 – pg. 12/21 e anotação de restrição constante da ficha de consulta de veículo (Id. 16680566 – pg. 17).

Desta feita, o apelante figura como arrendante/arrendador do veículo envolvido no acidente objeto da lide, o que, segundo entendimento jurisprudencial pacífico, retira sua legitimidade para responder pelos danos provocados em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo arrendado.

Acerca do tema, colaciono julgado do STF e STJ:

ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE DA ARRENDADORA. A ARRENDADORA NÃO E RESPONSÁVEL PELOS DANOS CAUSADOS PELO ARRENDATARIO. NÃO SE CONFUNDEM O CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEI 6.099/74) E A LOCAÇÃO, NÃO SE APLICANDO AQUELE A SÚMULA 492 DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. (RE 114938, Relator(a): Min. OSCAR CORRÊA, Primeira Turma, julgado em 12/04/1988, DJ 06/05/1988)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA FINANCEIRA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Tratando-se o arrendamento mercantil de contrato peculiar, de natureza mista, em que se mesclam a locação com a compra e venda do bem financiado,
pertence à arrendatária, que detém a posse direta do bem, a legitimidade passiva para a ação movida pela vítima que foi agredida no trânsito
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.332.589/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018.) - grifei

Isto posto,
ACOLHO
a

preliminar, reformando a sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO SAFRA S.A. e, consequentemente, extinguir o feito em relação ao mesmo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III. MÉRITO RECURSAL

Acolhida a preliminar de ilegitimidade do BANCO SAFRA S.A., julgo prejudicada a análise das questões de mérito apresentadas em seu recurso, dada a carência de interesse recursal como consequência lógica de sua exclusão da lide e passo a avaliar as matérias trazidas no apelo interposto por SNACKS DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA e DEIVISON FLÁVIO COSTA AZEVEDO.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve culpa exclusiva de terceiro, capaz de configurar excludente de responsabilidade do condutor e empresa arrendatária do veículo.

Defendem os apelantes que a culpa pelo acidente foi do condutor da motocicleta Honda CBX 250, que, sem observar a distância regular, tentou realizar uma ultrapassagem e se chocou com o retrovisor do veículo conduzido pelo recorrente, ocasionando o acidente que resultou em danos ao caminhão dos apelados.

De início, cumpre repisar que, embora os apelantes tenham, em contestação, chamado à lide como listisconsorte passivo o condutor da motocicleta, Sr. Alan Carlos da Silva de Lima, quedaram-se inertes em providenciar sua intimação, pelo que o juízo considerou como desistência da parte acerca do chamamento (Id. 16680579 – pg. 2).

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que tanto o motorista do caminhão, Sr. Josivaldo dos Santos Teixeira, quanto a única testemunha presencial, Sr. José Antônio Carvalho Azevedo (Id. 16680554 – pg. 17/18), relatam que o veículo conduzido pelo apelante trafegava na pista esquerda e veio a tingir a traseira da moto conduzida pelo Sr. Alan Carlos que transitava na pista central, não havendo qualquer menção à ultrapassagem irregular por parte da moto.

Pelos croquis constantes do registro de ocorrência, verifica-se que a frente do veículo se chocou com a traseira da moto, o que por si só já demonstra que seria possível ao apelante visualizá-la e agir de forma a evitar a colisão.

Ademais, o relato do apelante Deivison, ao registrar o Boletim de Ocorrência (Id. 16680554 – pg. 9), além de conflitar com os argumentos trazidos em contestação e apelação, ainda divergem da dinâmica do acidente retratada no croqui e relato da vítima e testemunha, pois afirmou que pretendia realizar uma ultrapassagem para a esquerda, ocasião em que a moto realizou a mesma manobra e atingiu o retrovisor do veículo que conduzia.

Ora, é patente a impossibilidade de o apelante realizar tal manobra, pois já transitava pela faixa da esquerda, que, cumpre ressaltar, é normalmente utilizada para ultrapassagens, pois, em regra, é proibida sua realização pela direita, salvo se o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda, nos termos do art. 29, IX, do CTB.

Logo, constata-se que o apelante tentou realizar uma manobra irregular de ultrapassagem pela direita e não adotou os procedimentos de cautela exigidos pela legislação de trânsito, vindo a atingir a parte traseira da moto que seguia na faixa central, o qual, por sua vez, veio a colidir com o caminhão que trafegava à direita.

Patente, portanto, a imprudência empreendida pelo apelante, e a clara inobservância em relação às regras de trânsito, em especial às previstas nos arts. 34, do CTB,
in verbis:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Desta feita, é inegável a ocorrência de ato ilícito por parte do condutor do veículo, ora apelante, fator que se revelou decisivo para a ocorrência do resultado danoso, o que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

Ademais, caberia aos apelantes produzirem provas capazes de atestar a alegada responsabilidade exclusiva do terceiro, o que não ocorreu, pois não compareceram à audiência designada pelo juízo, ocasião em que as deveriam ter requerido e, mesmo em suas petições posteriores não pugnaram pela sua produção.

Os recorrentes não se desincumbiram de seu dever de prova a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, ou seja, deveria a parte provar que o acidente não ocorreu; que não ocorreu por sua culpa; culpa exclusiva de terceiros ou culpa exclusiva da vítima, dentre outras questões referente a excludente de ilicitude.

Isto posto, entendo não restar demonstrada a alegada culpa exclusiva de terceiro capaz de excluir a responsabilidade dos apelantes, restando patente o dever de indenizar diante do conjunto probatório constante dos autos, impondo-se a manutenção da sentença.

Considerando que toda a impugnação recursal relativa à existência dos danos limita-se à exclusão da responsabilidade dos apelantes ante a alegada culpa exclusiva de terceiro, já rechaçada anteriormente, não se justifica maiores dilações na condenação dos apelantes.

Entretanto, apesar de não se poder tecer maiores digressões sobre a existência ou inexistência dos danos materiais, nas modalidades de danos emergentes e lucros cessantes, salvo o recibo relativo ao guincho do caminhão, no valor de R$ 450,00 (id 16680554, pág. 22), verifico que a recorrida não acostou aos autos documentos aptos a comprovar, com exatidão, o quantum que fora despendido ou que deixou de lucrar.

Nessa direção, quanto aos valores relativos ao conserto do caminhão a recorrida juntou, no id 16680554, págs. 23 e seguintes, dois orçamentos: um da empresa Norte Caminhões, totalizando o valor de R$ 97.591,26 (noventa e sete mil quinhentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos) e outro no valor de R$ 97.091,26 (noventa e sete mil e noventa e um reais e vinte e seis centavos), sem, no entanto, comprovar, por exemplo, que efetivamente arcou os referidos valores.

Além disso, quanto aos lucros cessantes, embora conste da sentença que a apelada comprovou que o veículo teria ficado parado por cerca de cinco meses, deixando de ganhar cerca de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), igualmente não há qualquer prova nesse sentido.

Dessa forma, considerando que a apelação devolve ao tribunal toda a matéria, bem como a necessária aplicação, ao caso, do efeito translativo ao recurso de apelação, a fim de evitar a ocorrência ou perpetuação de nulidades ou incorreções do julgado.

Por esses motivos, diante do conjunto probatório constante dos autos, entendo que os danos materiais devem ser apurados na fase apropriada da liquidação de sentença, permitindo que sejam devidamente quantificados os valores referentes aos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes do ato ilícito, o que por certo cumpre o prescrito no CPC e proporciona o necessário contraditório na apuração dos danos.

Passo à análise do pedido de minoração do
quantum
arbitrado para indenização por danos morais, fixado pelo juízo de piso em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sabe-se que para fixação do valor relativo aos danos morais, deve-se ter em conta a finalidade da condenação, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de origem em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

ACOLHO a PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
suscitada pelo
BANCO SAFRA S.A.
, reformando parcialmente a sentença para julgar extinto o processo em relação ao mesmo, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, condenando a autora ao ressarcimento das custas pagas pela instituição financeira e ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Outrossim,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação manejado por SNACKS DO BRASIL INDÚSTRIA LTDA e DEIVISON FLÁVIO COSTA AZEVEDO,

para tão somente determinar que o quantum a título de danos materiais, nas modalidades danos emergentes e lucros cessantes, sejam corretamente apurados em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum ou por artigos, nos termos do art. 509, II, c/c 511, ambos do CPC).

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 22/07/2024